Tribunal: STF
Processo: Rcl 92446
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Goretti Ferreira da Silva e outros, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo 0802097-71.2022.8.20.5001.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 561.836 (Tema 5), paradigma da repercussão geral, argumentando, para tanto, que os cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pelo Juízo reclamado, apurou os índices de perda remuneratória sem incluir o abono constitucional (rubrica 234), pago a servidores que recebiam abaixo de um salário-mínimo, e utilizou os meses de março e julho de 1994 como referência.
Relata que o Magistrado de primeira instância ratificou os cálculos elaborados, adotando julho de 1994 como parâmetro para a conversão da moeda, fato que motivou a interposição de apelação cível, sob o argumento que a exclusão do abono constitucional e o parâmetro adotado contrariavam a Lei n. 8.880/1994, a sentença a ser liquidada e, principalmente, a tese fixada no no Tema 5 da repercussão geral, que veda qualquer compensação com aumentos remuneratórios supervenientes. 
Prossegue afirmando que o  Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento à apelação, resultando em uma “liquidação zero”, e posteriormente negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos, bem como ao agravo interno que se seguiu.
Sustenta, desse modo, que a utilização de julho de 1994 como marco temporal para a conversão da URV é contrária ao Tema 5, que determina a conversão em março de 1994 e veda a compensação de perdas remuneratórias com aumentos salariais supervenientes. Ao seu ver, a concessão de aumento remuneratório pelo Estado em maio de 1994, por meio da Lei Complementar n. 6.615/1994, torna a adoção de julho de 1994 como parâmetro uma forma de compensação expressamente proibida. 
Além disso, defende a inclusão do abono constitucional no cálculo da URV, pois o valor, pago sob a rubrica 234 a servidores com remuneração aquém do salário-mínimo para compor o vencimento base, possui natureza remuneratória e não pode ser compensado com a perda salarial decorrente da conversão da moeda, conforme vedado pelo Tema 5. Tal compensação do abono com a perda equivaleria a permitir uma compensação expressamente vedada pela Corte Suprema.
Por fim, requer a cassação do ato reclamado e a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda novo julgamento da liquidação de sentença em estrita conformidade com o Tema 5 da repercussão geral, “observando-se obrigatoriamente: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234”. (eDOC 1, p. 9)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Ademais, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não verifico o cumprimento de hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
Extrai-se dos autos que a parte reclamante formulou pedido de cumprimento de sentença visando à percepção de eventuais perdas salariais decorrentes da conversão de suas vantagens remuneratórias em URV, reconhecida em ação coletiva.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo de execução, em razão da liquidação zero em relação a todos os autores. Confira-se, pois, trecho da sentença:

“Trata-se de liquidação de sentença em que houve o provimento condenatório para reconhecer o direito ao recebimento dos valores das (eventuais) perdas, a serem calculadas nos termos da Lei nº 8.880/1994, decorrentes da conversão de suas vantagens remuneratórias do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor URV. 
O Juízo oportunizou contestação ao pedido de liquidação, com manifestação das partes e da Contadoria Judicial sobre os cálculos. 
A Contadoria Judicial (COJUD) elaborou a análise contábil do caso e emitiu planilha, concluindo não haver, efetivamente, valores a serem pagos, ou seja, perda remuneratória. 
Decido.
A matéria em julgamento já possui ampla jurisprudência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, por meio das suas Três Câmaras de natureza Cível, debateram a matéria:
(...)
As decisões acima estão amplamente fundamentadas por precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que confirmam a metodologia de conversão dos vencimentos e a limitação temporal das perdas salariais até a reestruturação remuneratória dos servidores. 
Ademais, foi destacado que a Contadoria Judicial - COJUD - utiliza de metodologia de conversão que obedece às determinações do RE nº 561.836/RN e da Lei Federal nº 8.880/1994. 
Assim, o Tribunal de Justiça deste Estado firmou as seguintes teses sobre a matéria: 

Assunto
Tese
Inclusão do Valor Acrescido
O ‘valor acrescido’ deve ser considerado no cálculo da URV, pois é uma vantagem permanente e não transitória.
 Período de Verificação da Perda
As perdas devem ser verificadas a partir de 1º de julho de 1994, com a introdução do Real. Perdas de março a junho de 1994 são pontuais e não geram efeitos futuros.
Método de Cálculo
 A conversão deve seguir a média aritmética dos valores de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, conforme a Lei nº 8.880/1994.
Inclusão do Abono Constitucional
O abono constitucional deve ser considerado na compensação de perdas. Se a perda for menor que o abono, a perda é compensada pelo abono, resultando em liquidação zero.
Correção de Perdas Salariais
As perdas decorrentes da conversão incorreta devem ser corrigidas judicialmente para garantir que os valores pagos a partir de 1º de março de 1994 não sejam inferiores ao parâmetro calculado em URV.
Reestruturação da Carreira
Perdas são reconhecidas até a reestruturação da carreira dos servidores. Após a reestruturação, perdas são absorvidas, conforme o STF no RE 561.836/RN.
Exclusão de Verbas Eventuais
Verbas eventuais, como abonos temporários (ex. Abono 234) e gratificações, não são incluídas no cálculo da URV. Somente vantagens permanentes são consideradas.
Jurisprudência Aplicada
A aplicação correta segue a Lei nº 8.880/1994 e o entendimento do STF no RE 561.836/RN.
Natureza da URV
A URV nunca foi uma moeda, mas um índice de transição para estabilizar a inflação e preparar a introdução do Real.
Verificação de Perdas Monetárias
As eventuais perdas monetárias devem ser verificadas apenas a partir de 01/07/1994, quando o Real passou a ser a moeda de curso legal.
Exclusão de Perdas Pontuais
  Perdas pontuais de março a junho de 1994 não devem ser consideradas para efeitos futuros, salvo se a defasagem continuar após 01/07/1994.

Fixadas as teses, os cálculos de liquidação e pagamento devem estar em estrita consonância para serem homologados. 
A Contadoria Judicial procedeu com o exame técnico-contábil dos autos, emitindo o laudo correspondente contendo memória de cálculos e planilhas, apresentando como resultado o prejuízo suportado pelo servidor, derivado da modificação da moeda nacional do Cruzeiro Real em URV. 
Registre-se que a COJUD é um órgão técnico do Poder Judiciário Estadual, com fé pública, enquanto seus laudos possuem presunção de veracidade juris tantum, transmitindo confiabilidade para chancela pelo Juízo, na linha dos precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (...).
No caso dos autos, a COJUD concluiu por inexistir perda a ser reparada, apesar de haver variações mensais. 
Assim, considerando o impacto global em Julho de 1994, não houve perda com a conversão do salário e que, no final das contas, a parte liquidante teve um ganho financeiro, refutando a percepção de perda. 
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, consoante os arts. 509, I e 510, do Código de Processo Civil, indefiro o pleito formulado pela parte liquidante, deixando de homologar o índice/percentual reivindicado, com base no laudo contábil emitido pela Contadoria Judicial – COJUD, por inexistência de perda remuneratória.” (eDOC 4, ID: 87a40b0b; grifos nossos)
 
Interposto recurso de apelação, o Tribunal reclamado negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS DO ESTADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO NOS CÁLCULOS DA COJUD QUE NÃO HOUVE PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU LIQUIDAÇÃO ZERO. CÁLCULOS QUE RESPEITARAM OS LIMITES DA SENTENÇA EXECUTADA E QUE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO RE Nº 561.836/RN E NA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. 
I. Caso em exame 
Apelação cível contra sentença que, acolhendo cálculos da Contadoria Judicial (COJUD), reconheceu ‘liquidação zero’ quanto a supostas perdas remuneratórias pela conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor (URV) e, posteriormente, para o Real. 
II. Questão em discussão 
A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados, elaborados pela COJUD, relativamente à apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV, estão consentâneos com a sentença executada, com a Lei nº 8.880/1994, aplicável à espécie, e com o que restou decidido no RE nº 561.836/RN, julgado sob o rito de Repercussão Geral. 
III. Razões de decidir 
A Lei nº 8.880/1994, que instituiu a URV, estabelece que os vencimentos devem ser convertidos com base na média aritmética dos valores de novembro/1993 a fevereiro/1994, respeitando os critérios legais.
No julgamento do RE nº 561.836/RN (STF), fixou-se que as perdas decorrentes da conversão monetária devem ser apuradas até a reestruturação da carreira e não da remuneração, sendo vedada compensação com reajustes posteriores. 
Os demonstrativos da COJUD indicaram ganho das apelantes na conversão realizada, observando exatamente os limites e regras acima mencionados. 
Considerando que o abono constitucional pagos às servidoras foi superior à perda encontrada nos meses apurados, ela deve ser considerada compensada, resultando em liquidação zero, nos termos em que restou sedimentado no Tema 5 do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
Apelação cível conhecida e desprovida. 
Tese de julgamento: ‘A inexistência de perdas remuneratórias reconhecida em cálculos homologados em liquidação de sentença coletiva deve ser mantida, quando demonstrado que restaram respeitados os critérios legais e os limites definidos no título executivo judicial e no paradigma firmado pelo STF em sede do RE nº 561.836/RN (STF).’ (...).” (eDOC 7, ID: 8db8cdfc)

Extrai-se do referido julgado os seguintes fundamentos:

“Consoante se constata dos demonstrativos apresentados pela COJUD, em que se detalha os cálculos e os métodos utilizados (Id. 29503953 - págs. 1-4), a conclusão que se chegou foi que as apelantes obtiverem ganho com a conversão realizada. 
Ao analisar os respectivos cálculos elaborados, verifica-se que houve o respeito ao que restou decidido na sentença liquidanda (Id. 29503937) e, consequentemente, na Lei 8.880/94 e no RE 561.836/RN. 
Isso porque, na hipótese em apreço, em respeito ao que determina o artigo 22, caput, incisos I e II, e § 2º, da Lei Federal nº 8.880/94, o cálculo das perdas realizou a conversão dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, extraindo-se a média aritmética. 
Além disso, foram respeitados os precisos termos definidos na Repercussão Geral do RE 561.836, que determina, de forma categórica, como limite ao reconhecimento das perdas salariais, a reestruturação da carreira e não a reestruturação da remuneração, não tendo havido, assim, qualquer compensação de eventuais perdas salariais com os reajustes remuneratórios concedidos às servidoras.
No que concerne à pretensão para seja contabilizado no cálculo o abono constitucional (Código 234), não assiste razão igualmente às recorrentes, tendo em vista que o abono constitucional, quando pagos às servidoras, foi superior à perda encontrada nos meses apurados (Ids. 29503931, 29503933, 29503948, 29503951 e 29503953), de modo que a perda é compensada pelo abono, resultando em liquidação zero. 
É o que restou sedimentado no Tema 5 do STF, in verbis:
(...)
Portanto, a sentença objeto do presente recurso não merece qualquer reforma, uma vez que se baseou em cálculos apresentados pela COJUD que respeitaram os limites da sentença liquidanda, a legislação aplicável à espécie e ao paradigma acima referenciado da Suprema Corte. 
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença a quo por seus próprios fundamentos.” (eDOC 7, ID: 8db8cdfc; grifos nossos)

Contra essa decisão foi, então, interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Tribunal de origem, fato que motivou a interposição de agravo interno, com provimento negado, consoante acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. TEMA 5/STF. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, ao reconhecer que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836/RN, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 5/STF), relativo à conversão de vencimentos de servidores públicos em URV. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
    1. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário foi corretamente fundamentada na aplicação do Tema 5/STF, especialmente quanto à observância dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
    1. O acórdão recorrido adota fundamentos alinhados ao entendimento consolidado pelo STF no RE nº 561.836/RN, segundo o qual a União detém competência privativa para legislar sobre sistema monetário, sendo inconstitucionais normas locais que disponham de forma diversa sobre a conversão em URV. 
    2. A decisão reconhece que a incorporação de eventual diferença decorrente da conversão monetária não configura aumento remuneratório, mas recomposição de perda indevida, observados os limites temporais definidos pelo STF. 
    3. Os cálculos homologados pela Contadoria Judicial observam os critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/1994 e no precedente vinculante do STF, inclusive quanto à utilização da média aritmética da conversão e ao marco final da incorporação. 
    4. Constatou-se que, no caso concreto, o pagamento de abono constitucional em valores superiores às perdas apuradas resultou na absorção integral das diferenças, ensejando liquidação zero. 
    5. Inexistem argumentos novos ou aptos a afastar a incidência do Tema 5/STF, razão pela qual se mostra correta a aplicação do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC para a negativa de seguimento dos recursos excepcionais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
    1. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
    1. É legítima a negativa de seguimento a recurso especial e extraordinário quando o acórdão recorrido está em consonância com tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral. 
    2. A apuração de perdas decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar estritamente os critérios definidos no RE nº 561.836/RN (Tema 5/STF). 
    3. O pagamento de abono constitucional superior às perdas apuradas autoriza a absorção integral das diferenças, resultando em inexistência de crédito na fase de liquidação.” (eDOC 2, ID: 0dc52990)

Pois bem.
Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 5 da repercussão geral, firmou o entendimento de que os critérios de conversão em URV dos valores estabelecidos em Cruzeiro Real referem-se à matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União, sendo sua aplicação obrigatória aos servidores públicos dos Estados e Municípios. Confira-se, pois, a ementa deste precedente:
 
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
8) Inconstitucionalidade. 
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2014; grifos nossos)

Na ocasião, estabeleceu-se as seguintes teses vinculantes: 

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”

Repiso que, nesse o julgamento, a Corte firmou entendimento no sentido que a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, restando, ainda, consignado no voto condutor do acórdão, Rel. Min. Luiz Fux, que “a Lei nº 8.880 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, medida que apenas poderia ser adotada pelo ente da federação a cujo quadro o servidor integra, sob pena de ofensa à autonomia dos entes. Ao revés, o texto normativo estipulou um método para a conversão da moeda.” (pp. 20-21; grifos nossos)
Desse modo, concluiu que:

“A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o  pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente.” (p. 37)

Por outro lado, fixou-se limite temporal, sob o fundamento que o aludido “percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação”. (p. 38)
Entendo, assim, que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e o paradigma da repercussão geral (Tema 5) utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.”(Rcl 59.998 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.382 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)

Ademais, destaco que a jurisprudência dessa Corte tem assentado entendimento nesse mesmo sentido, em casos envolvendo o mesmo Tribunal de origem, conforme se verifica das seguintes decisões monocráticas: Rcl 91.704, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.3.2026; Rcl 91.794, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2026;  Rcl 91.806, Rel. Min. Flávio Dino, DJe  25.3.2026 e Rcl 92.447, Rel. Min. André Mendonça, da qual peço vênia para transcrever o seguinte trecho:

“18. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se que, ao negar provimento ao recurso interposto pelos ora reclamantes, a autoridade reclamada, longe de contrariar o que decidido no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), aplicou acertadamente o precedente ao caso concreto, não havendo falar em usurpação, teratologia ou violação à autoridade desta Corte. 
19. Com efeito, nos termos do acórdão paradigma (Tema RG nº 5), o direito à diferença de URV não é um aumento ou reajuste salarial, mas uma recomposição remuneratória para sanar perda ilegal decorrente de erro de conversão monetária. Justamente por sua natureza recompositória, o valor apurado não pode ser compensado ou absorvido por aumentos remuneratórios supervenientes concedidos a título de reajuste geral ou revisão anual. A lógica é que institutos jurídicos distintos (recomposição de perda e reajuste inflacionário) não se confundem nem se compensam. 
20. No caso, a autoridade reclamada não se utilizou de um reajuste geral futuro para abater o débito. Ao invés disso, o acórdão local, conforme se extrai de sua fundamentação, corretamente distinguiu entre perdas pontuais (entre março e junho de 1994) e a perda estabilizada a partir de 1º de julho de 1994, data da efetiva conversão da moeda. Essa análise está em conformidade com a sistemática do Plano Real e a lógica que fundamenta o próprio RE nº 561.836/RN, que visou corrigir a defasagem consolidada com a transição para o Real. 
21. Ademais, os julgadores do TJRN demonstraram plena compreensão da tese fixada no Tema RG nº 5 ao reiterarem que a compensação com aumentos remuneratórios é vedada, mas a limitação temporal decorrente da reestruturação da carreira é permitida. 
22. Por fim, a autoridade reclamada esclareceu que o ‘abono constitucional’, pago para complementar a remuneração de servidores que recebiam abaixo do salário mínimo, não se confunde com um reajuste ou aumento superveniente. Trata-se de uma verba destinada a cumprir um mandamento constitucional. Se o valor desse abono já cobre a perda apurada na conversão da URV, ocorre o exaurimento da perda, e não uma ‘compensação’ no sentido proibido pelo Tema RG nº 5. A lógica é irrefutável: não há prejuízo a ser reparado se outra verba, de natureza distinta de um reajuste, já supriu a diferença no mesmo período. Isso não viola o precedente, que veda a utilização de futuros aumentos de carreira para quitar uma dívida passada. 
23. Nesse contexto, não é possível afirmar que no ato reclamado desrespeitou-se a autoridade do paradigma desta Corte. Ao contrário, o TJRN expressamente invocou o Tema RG nº 5 e determinou sua aplicação, remetendo a apuração do valor exato para a fase de liquidação, conforme a praxe processual. A conclusão do valor, baseado em laudo pericial contábil (Cojud), é matéria que escapa ao escopo restrito da reclamação, que não se presta a reexaminar o mérito da perícia técnica ou a natureza jurídica do ‘abono constitucional’ pago à época.” (DJe 31.3.2026; grifos nossos)

Por fim, rememoro que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º,